Tribunal: STF
Processo: Pet 13447
Classe: Pet
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



PETIÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. INADMISSIBILIDADE DE RECURSO ORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. PRESSUPOSTOS DE RECURSO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA MATÉRIA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PETIÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



     1. Petição apresentada por Amanda Aparecida Toneli Ribeiro e Luciana Aparecida Toneli Ribeiro, advogadas, em favor de Luis Paulo Romão Siqueira, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, Relator o Ministro Ribeiro Dantas, pelo qual, em 29.11.2024, não conhecido agravo regimental no agravo em recurso especial.



O caso



    2. Consta do processo que, em 29.11.2024, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não conheceu do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2.705.971/SP, em acórdão com a seguinte ementa:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do recurso especial, com base na Súmula n. 284/STF, por deficiência na fundamentação que impediu a exata compreensão da controvérsia. 



    2. O agravante alega equívoco na elaboração dos cálculos de pena, afirmando que a fração de 3/5 para progressão de regime foi aplicada incorretamente, pois não seria mais reincidente em crime hediondo. 



    II. Questão em discussão



    3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental pode ser conhecido quando não há impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, conforme a Súmula n. 182/STJ. 



    III. Razões de decidir 



    4. O agravo regimental não foi conhecido devido à ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, conforme exigido pela Súmula n. 182/STJ. 



    5. O ônus de demonstrar eventual equívoco da decisão agravada recai sobre a parte agravante, o que não foi cumprido no presente caso.



    IV. Dispositivo e tese 



    6. Agravo regimental não conhecido” (fl. 1, e-doc. 84).



    3. Esse acórdão é objeto desta petição, denominada “recurso ordinário constitucional”, pela qual se pretende a superação dos óbices ao conhecimento do recurso especial e o reconhecimento de que o recorrente não seria reincidente em crime hediondo, com a consequente fixação da fração de 2/5 para progressão de regime de cumprimento de pena em relação ao crime de tráfico de entorpecentes.



    O requerente alega que “foi condenado a uma pena reprimenda de 09 anos, 04 meses e 02 dias com regime inicial fechado. Quando da elaboração do Cálculo de Pena, foi o Recorrente considerado reincidente em crime hediondo, aplicando a ele a fração de 3/5 (três quintos) para fins de progressão” (fl. 2, e-doc. 88).



    Argumenta que, “latente o equívoco quanto à fração aplicada, a defesa pugnou pela retificação do Cálculo de Pena. Em decisão, o Nobre Magistrado a quo considerou não haver equívocos, de modo que apontou que o Recorrente é de fato reincidente em crime hediondo, mantendo a ele a fração de 3/5 (três quintos) para fins de progressão. Interposto Agravo em Execução Penal, prolatado acórdão, mantendo a decisão combatida” (fl. 3, e-doc. 88).



    Sustenta que “interpôs recurso especial em face do acórdão proferido em sede de recurso. Todavia, foi proferida decisão monocrática inadmitindo o recurso especial, por considerar inexistente prequestionamento das matérias recursais, ausência de acórdão/decisões paradigma e impossibilidade de reexame de matéria fática. Da decisão que inadmitiu o recurso especial foi interposto agravo, que, contudo, não foi conhecido pela Ministra Relatora, sob o fundamento de que, não foram impugnados os fundamentos da decisão recorrida, de forma específica e pormenorizada. A defesa então interpôs Agravo Interno, buscando pela reforma da decisão, no sentido de admissão do agravo. Por fim, restou improvido o agravo regimental, sendo mantido, pelo colegiado, a decisão de inadmissão do Agravo em Recurso Especial” (fl. 3, e-doc. 88).



    Assinala que “ressaltou, no transcorrer de todas as peças defensivas, o conflito entre o entendimento jurisprudencial e a postura dúbia da aplicação da reincidência. Desta feita, a defesa busca, incansavelmente, demonstrar a arbitrariedade e, consequente como a incorreta leitura da reincidência do Recorrente tem lhe gerado prejuízos. Ante o exposto, deve o Recorrente ter reconhecida sua primariedade, ante a extinção da punibilidade da primeira condenação” (sic, fl. 4, e-doc. 88).



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “Ante todo exposto, requer seja conhecido e provido o presente recurso para: 



    A) Considerar a primariedade do Recorrente, com a consequente fixação da porcentagem de 40% para fins de progressão; 



    B) O regular prosseguimento do feito, para que ao final que sejam os autos conclusos para julgamento, nos termos do Regimento Interno deste E. Tribunal” (fl. 4, e-doc. 88).



    O Ministério Público de São Paulo apresentou contrarrazões e pediu que “o recurso ofertado não seja conhecido, em face da ausência de pressuposto de admissibilidade, e, no que tange ao mérito, que não lhe seja dado provimento” (e-doc. 103).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    4. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de não assistir razão jurídica ao requerente. 



    5. Na presente petição, denominada “recurso ordinário”, a defesa busca a superação dos óbices ao conhecimento do recurso especial e o reconhecimento de que o recorrente não seria reincidente em crime hediondo, com a consequente fixação da fração de 2/5 para progressão de regime de cumprimento de pena em relação ao crime de tráfico de entorpecentes.



    6. A competência do Supremo Tribunal Federal para julgar recurso ordinário é determinada constitucionalmente, em razão do resultado do julgamento do habeas corpus, do mandado de segurança, do habeas data ou do mandado de injunção e da autoridade judiciária que proferiu a decisão (al. a do inc. II do art. 102 da Constituição da República) ou em caso de crime político (al. b do inc. II do art. 102 da Constituição da República).



    Não se conferiu competência constitucional ao Supremo Tribunal Federal para processar e julgar recurso ordinário contra decisão pela qual não conhecido agravo regimental em agravo em recurso especial. Inaplicável, portanto, a norma constitucional na espécie.



    A matéria não comporta discussão mínima por se tratar de norma de competência constitucional expressa, a impossibilitar interpretação extensiva. Assim, por exemplo:



    “Processual penal. Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Crimes de estelionato e fraude processual. Ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão agravada. Hipótese de cabimento de recurso ordinário não verificada. Reiteração de pedido anterior. Absolvição. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    1. A parte recorrente não impugnou, especificamente, todos os fundamentos da decisão agravada, o que impossibilita o conhecimento do recurso, na linha da pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 



    2. Nos termos do parecer do Ministério Público Federal, ‘não é cabível recurso ordinário como instrumento adequado à impugnação de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental, mantendo o indeferimento liminar dos embargos de divergência, autuados na classe de petição. É dizer, somente cabe recurso ordinário para o Supremo Tribunal Federal, nas hipóteses taxativamente previstas no sistema de direito positivo e submetida ao regime de direito estrito, consubstanciadas no art. 102, III, da Constituição da República. Esse é o entendimento dessa Suprema Corte’. (...) 



    5. Agravo regimental não conhecido” (RHC n. 229.842- AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.9.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, § 1º, I E IV, DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA NULIDADE PROCESSUAL. RECURSO ORDINÁRIO INTERPOSTO EM FACE DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM SEDE DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. ATO ALHEIO À JURISDIÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL POR MEIO DE RECURSO ORDINÁRIO. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE. ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 



    3. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, exaustivamente, no artigo 102, inciso I, alíneas d e i, da Constituição da República, sendo certo que o paciente não está arrolado em qualquer das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. 



    4. In casu, ressoa inequívoca a ausência de competência do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar recurso ordinário em habeas corpus que repute como ato coator decisão do Superior Tribunal de Justiça em sede de agravo em recurso especial, mercê de inexistir pretensão veiculada em ação de habeas corpus e, tampouco, seu decisum ter sido proferido em única instância. Precedentes: Pet 5.609-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 25/08/2015; e Pet 5.068-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 26/03/2014. 



    5. O habeas corpus é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. 



    6. O erro grosseiro obsta a aplicação do postulado da fungibilidade recursal. Precedentes: Pet 5.951-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/06/2016; e RHC 123.002, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 28/10/2014. 



    7. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo regimental. Precedentes: HC 137.749-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 17/05/2017; e HC 133.602-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 08/08/2016. 



    8. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 09/05/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/05/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 01/07/2015. 



    9. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 165.393-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27.3.2019).



    7. As questões referentes aos pressupostos de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça não podem ser objeto de exame em recurso ordinário neste Supremo Tribunal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DE OUTRO TRIBUNAL. ANÁLISE: DESCABIMENTO. PRECEDENTES. 



    1. Não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar, em sede de habeas corpus, pressupostos de admissibilidade de recurso de competência de outro Tribunal. 



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RHC n. 242.366-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 9.10.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXAME DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DE OUTROS TRIBUNAIS. INVIABILIDADE. 



    1. O objeto da tutela em Habeas Corpus ‘é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII), descabendo sua utilização para reexaminar pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais’ (HC 149831, DJe de 15/3/2018). Ausente quadro de flagrante ilegalidade. 



    2. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 208.431-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 3.12.2021). 



    “Agravo regimental em habeas corpus. Crime do art. 4º, caput, da Lei nº 7.492/86 (gerir fraudulentamente instituição financeira). Pretensão de afastamento da intempestividade da apelação interposta pelo Ministério Público Federal. Inadmissibilidade na via eleita. Sustentação oral. Impossibilidade. Agravo não provido. 



    1. Não se revela admissível ‘a ação de habeas corpus, quando se pretende discutir os pressupostos de admissibilidade de recurso’ (HC nº 115.573/SP, decisão monocrática, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 23/11/12). (...)



    3. Agravo regimental não provido” (HC n. 198.134-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 16.6.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO FORMALIZADA CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL EM SEDE DE HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO PELA CONDUTA PREVISTA NO ART. 1º, PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI 8.137/90. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO NEMO TENETUR SE DETEGERE. ENTENDIMENTO CONSAGRADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 907). CONDUTA JÁ SANCIONADA CIVILMENTE. AUSÊNCIA DE ÓBICE À PERSECUÇÃO PENAL. INDEPENDÊNCIA DE INSTÂNCIAS. PRECEDENTES. NÃO CONHECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. 



    1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido do não cabimento de habeas corpus destinado ao reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça. (...) 



    5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 198.911-ED-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 7.6.2021). 



    8. Nos termos do § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, poderá o Relator “negar seguimento a pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou a Súmula do Tribunal”.



    9. Pelo exposto, nego seguimento à presente petição (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Publique-se.



    Brasília, 7 de fevereiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora